Tribunal: TCU
Processo: 018.439/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Catia Regina de Souza Rosa e Vitória Regia Tavares Maranhão, em razão de fraude na habilitação e concessão indevida de benefícios previdenciários e assistenciais, com a participação de agente público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Catia Regina de Souza Rosa e Vitória Regia Tavares Maranhão, em razão de fraude na habilitação e concessão indevida de benefícios previdenciários e assistenciais, com a participação de agente público. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei n° 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da relação processual Alirio de Freitas e Maria da Conceiçao Pinto da Costa; 9.2. arquivar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, o presente processo, em relação a Vitoria Regia Tavares Maranhão, em face do reconhecimento da prescrição. 9.3. julgar irregulares as contas de Catia Regina de Souza Rosa, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/6/2010 17,00 5/7/2010 510,00 4/8/2010 510,00 3/9/2010 510,00 5/10/2010 510,00 4/11/2010 510,00 3/12/2010 510,00 5/1/2011 510,00 3/2/2011 540,00 3/3/2011 540,00 5/4/2011 545,00 4/5/2011 545,00 3/6/2011 545,00 5/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 5/9/2011 545,00 5/10/2011 545,00 4/11/2011 545,00 5/12/2011 545,00 6/1/2012 545,00 3/2/2012 622,00 5/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 4/5/2012 622,00 5/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 3/8/2012 622,00 5/9/2012 622,00 5/10/2012 622,00 6/11/2012 622,00 5/12/2012 622,00 4/1/2013 622,00 5/2/2013 678,00 6/3/2013 678,00 3/4/2013 678,00 6/5/2013 678,00 5/6/2013 678,00 3/7/2013 678,00 5/8/2013 678,00 5/9/2013 678,00 3/10/2013 678,00 5/11/2013 678,00 4/12/2013 678,00 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 3/4/2014 724,00 6/5/2014 724,00 4/6/2014 724,00 3/7/2014 724,00 5/8/2014 724,00 3/9/2014 724,00 3/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 4/12/2014 724,00 6/1/2015 724,00 4/2/2015 788,00 4/3/2015 788,00 6/4/2015 788,00 6/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 3/7/2015 788,00 5/8/2015 788,00 3/9/2015 788,00 5/10/2015 788,00 5/11/2015 788,00 4/12/2015 788,00 6/1/2016 788,00 3/2/2016 880,00 3/3/2016 880,00 6/4/2016 880,00 4/5/2016 880,00 3/6/2016 880,00 5/7/2016 880,00 16/8/2016 880,00 5/9/2016 880,00 5/10/2016 880,00 4/11/2016 880,00 5/12/2016 880,00 4/1/2017 880,00 3/2/2017 937,00 3/3/2017 937,00 5/4/2017 937,00 4/5/2017 937,00 6/6/2017 937,00 5/7/2017 937,00 9.4. aplicar a Catia Regina de Souza Rosa a multa prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.